Tribunal: TJMT
Processo: 1030792-65.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030792-65.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 199.839.131-00 (RECORRENTE), ANDREY REVELES KIST - CPF: 009.844.041-12 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE DA FONSECA ZEFERINO DA SILVA - CPF: 010.003.951-03 (ADVOGADO), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1030792-65.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Antônio Luiz Ferreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO COBRADO INDEVIDAMENTE. ICMS SOBRE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Autor adquiriu dois veículos em leilão judicial, tendo sido cobrado ICMS sobre os bens adquiridos, bem como o pagamento foi obrigatório para a realização da transferência dos bens. Em razão deste fato, pleiteia pela restituição dos valores pagos indevidamente.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Compulsando os autos verifica-se que o Autor adquiriu veiculo automotor avaliado e levado a leilão pelo Estado de Mato Grosso. Ao que tudo indica o bem não se destina ao comércio, e por isso não pode ser conceituado como mercadoria, até porque "o que caracteriza uma coisa como mercadoria é a destinação, uma vez que é coisa móvel com aptidão ao comércio. Não são mercadorias as coisas que o empresário adquire para uso ou consumo próprio, mas somente aquelas adquiridas para revenda ou venda.” (SABBAG, Manual de Direito Tributário, 8a ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 127).
Com efeito, o fato gerador do ICMS requer a efetiva circulação jurídica da mercadoria, que pressupõe a ocorrência do ato de mercancia, com objetivo de lucro e a transferência da titularidade. Desse modo, a arrematação em leilão extrajudicial por pessoa física, não demonstra por si só que foi adquirido para o fim de revenda a outro comerciante ou a consumidor final com objetivo de lucro.”.

3. Analisando os autos, entendo que a sentença não merece reforma, tendo em vista que o bem adquirido pelo contribuinte não se enquadra no conceito de “mercadoria” para fins de incidência do ICMS, tendo em vista que não há comprovação de que a destinação do bem é para revenda.

4. Em recente decisão o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim decidiu:

TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL
– NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO.

A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação.

A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade
.

(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 18/09/2022)

5. Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

DEMANDA ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
–
ICMS SOBRE VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO – ILEGALIDADE – REGRA DA NÃO CUMULATIVIDADE
– ICMS INDEVIDO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verificada a ilegalidade na cobrança de tributos, resta evidente a necessidade de anulação do crédito tributário.

(N.U 1003714-93.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL ÚNICA, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Relator, Julgado em 10/11/2022).

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o demandado ao ressarcimento do dano material perpetrado no montante de R$ 15.115,66 (quinze mil cento e quinze reais e sessenta e seis centavo) cujo montante deverá ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e acrescidos de juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ), respeitado o teto dos Juizados Especiais.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022